Tribunal: TJES
Processo: 5002027-39.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002027-39.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE JESUS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002027-39.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RECORRIDO
: JOSE CARLOS DE JESUS e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIROS DEIXADOS PARA TRÁS EM PARADA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alegam as partes autoras que adquiriram, junto à requerida, duas passagens de ônibus para viajarem no dia 31/10/2022, de Itamaraju/BA para Linhares/ES. Contudo, após chegarem na rodoviária, foram surpreendidos com a informação de que o ônibus estava lotado, apesar de terem comprado assentos disponíveis no site. Dessa forma, foi solicitado, pela requerida, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), para embarcarem em outro ônibus. Logo após, enfrentaram outro contratempo, quando o ônibus fez uma parada para almoço em Teixeira de Freitas/BA, e os deixou para trás. Diante disso, solicitaram o reembolso, mas a requerida devolveu somente a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Em virtude disso, tiveram que ir até o destino final de Uber, que custou R$300,00 (trezentos reais).”.
Assim, pugna pela restituição do valor pago pelas passagens de R$ 250,30 (duzentos reais e trinta centavos), bem como condenação em danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, motivo pelo qual o requerido interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte, caracterizando a responsabilidade da empresa recorrente; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reformar parcialmente a sentença, para tão somente minorar o
quantum
indenizatório arbitrado na origem. Explico.

5. No que tange à falha na prestação do serviço de transporte reclamado pelos autores, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros a serem observados para a caracterização da falha na prestação do serviço nas hipóteses de passageiro deixado para trás em parada obrigatória de viagem interestadual,
in verbis
(destaques nossos):
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. USUÁRIO DEIXADO EM PARADA OBRIGATÓRIA . CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. [...] 4 . Assim, a mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação do serviço, decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que envolveram o evento, tais como,

quanto tempo o coletivo permaneceu na parada; se ele partiu antes do tempo previsto ou não; qual o tempo de atraso do passageiro; e se houve por parte do motorista a chamada dos viajantes para reembarque de forma inequívoca
. [...]
(STJ - REsp: 1354369 RJ 2012/0225873-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2015).

In casu
, o Recorrente não demonstrou ter tomado todas as medidas necessárias para que os passageiros-recorridos não fossem deixados para trás, como por exemplo, a chamada inequívoca dos viajantes antes da partida, não logrando êxito em demonstrar a regularidade no serviço de transporte, conforme preconiza o art. 373, inciso II do CDC. Diante disso, restou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Acerto do ato sentencial

6. Em relação ao
quantum
indenizatório, fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00 – para cada autor), todavia, nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o quantum ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 para cada autor, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

11. Sem custas e honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)